Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739540-96.2020.8.07.0016 RECORRENTE: SUELI MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS, MARIZELIA AFONSO FARIA LIMA, MARIA APARECIDA CHAVES COELHO, KATILENE DA SILVA OLIVEIRA, GEOVANA LIMA DE JESUS, EMERSON SOARES DA SILVA, DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, BRAULINA PEREIRA LEITE COIMBRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação do Distrito Federal a proceder à nomeação dos recorrentes no cargo de enfermeiro, para o qual foram aprovados por meio de concurso público (Edital de abertura no 12/2005-SES DF, de 20/06/2005). 2. Narram os autores que o concurso foi realizado em 2005 e teve seu prazo de validade expirado em 30/10/2009. Relatam que o edital previa 54 vagas para o cargo de enfermeiro e foram aprovados a partir da posição 1.352. Discorrem sobre ilegalidades praticadas pelo Distrito Federal na contratação de enfermeiros terceirizados durante o prazo de validade do concurso, a qual fora anulada por meio da ação n. 2014.01.1.185792-6, que correu perante a 8a Vara de Fazenda Pública do DF. Acrescentam que a ação n. 2011.01.1.035253-0, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2017, determinou a nomeação de 37 candidatos que haviam sido preteridos em razão de terceirizações ilegais. Referidos candidatos estariam em colocações aleatórias na ordem de classificação do concurso realizado em 2005, sendo que o último candidato do grupo dos 37 estaria na classificação 2.281, ou seja, posterior à classificação de todos os recorrentes, o que configura a preterição destes. 3. Argumentam, assim, que a mera expectativa de direito que possuíam por terem sido aprovados fora do número de vagas convolou-se em direito subjetivo a partir da data que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa. Acrescentam que o ente distrital não obedeceu a ordem de classificação conforme determinado pela relatora do acórdão que determinou a nomeação de 37 candidatos, de forma que, a despeito de suas posições na ordem classificatória, fazem jus à nomeação pleiteada. 4. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O pleito de não conhecimento do recurso dos autores por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não merece acolhida. No referido recurso, há fundamentos e razões que atendem à dialética recursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à rejeição dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. Em que pese o trânsito em julgado das ações referidas pelos autores terem ocorrido após a expiração do prazo de validade do concurso, a preterição há que ser aferida dentro daquele prazo. É o que se depreende da Súmula 15 do STF: "Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação." 6. Não prospera a alegação segundo a qual o direito dos recorrentes teria sido violado ante a nomeação de outros candidatos, em vista do acórdão exarado no processo 2011.01.1.035253-0, tanto porque não há que se falar em preterição quando a nomeação se dá por ordem judicial transitada em julgado, pois o acórdão determinou que fossem observados "os requisitos do edital para nomeação e posse, em especial a ordem de classificação, conforme as balizas estabelecidas pelo texto constitucional" (Acórdão n.977090, 20110110352530APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147). Assim, a ordem judicial impôs a observância da ordem classificatória, o que também afasta a alegada preterição. 7. Assim, por qualquer ângulo que se examine a pretensão dos recorrentes, não vislumbro que mereça acolhida. 8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sendo que fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1328678, 07395409620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega omissão quanto a primeira preterição ocorrida na contratação de terceirizados. Argumenta que o acórdão é contraditório ao pautar a negativa de preterição no prazo de validade do concurso, quando o fato gerador decorreu da convocação ocorrida por decisão judicial em 2017. Aduz, ainda, que o embargado nomeou candidatos que estavam em classificações mais distantes do que as dos embargantes. Por fim, busca prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos extraordinários. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo dos embargantes quanto à decisão colegiada que, constatando a ausência de violação dos seus direitos, ante a nomeação de outros candidatos, em vista do acórdão exarado no processo n. 2011.01.1.035253-0, não acolheu a pretensão de nomeação por preterição. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que, ainda que se entendesse que as contratações irregulares feitas durante o prazo de validade do concurso configurassem um das hipóteses de preterição a que se refere o Tema 784 das Teses firmadas em Repercussão Geral pelo STF, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos (Decreto 20.910) não poderia ser a data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa, mas da data em que expirou a validade do concurso, sob pena de se estender indefinidamente o debate acerca daquele certame. 4. Acrescente-se que a decisão judicial que anulou o ato administrativo que resultou terceirização integral do serviço público de saúde, transitada em julgado em fevereiro/2015, não implica necessariamente na nomeação dos candidatos aprovados naquele certame, incidindo neste particular outro ponto da Tese 784 do STF: " Poder Judiciário não deve atuar como 'Administrador Positivo', de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional". Com maior razão se o concurso não estava mais no prazo de validade, de forma que a Administração, embora não possa manter a terceirização declarada ilegal, poderá decidir se e quando abrirá novo concurso, considerando sua realidade orçamentária, sendo questionável a legitimidade de convocação de candidatos aprovados em concurso expirado. 5. Por derradeiro, ainda que se superassem todas as questões acima declinadas, a classificação dos embargantes não autorizaria sua nomeação, a qual dependeria da prova de que seriam os próximos na ordem de nomeação. Com efeito, é entendimento desta Turma Recursal que em situações tais a "nomeação por força de decisão judicial prejudicaria o direito de outros candidatos em situação de melhor classificação, violando o princípio da legalidade e da isonomia que o recorrente alega combater por terem sido violados no seu entender". (CARLOS EDUARDO TEIXEIRA BOTELHO versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão n.1083976, 07384119520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Por fim, observo que, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1346186, 07395409620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos princípios da isonomia e investidura em cargo público, previstos no art. 5o, caput, e 37, II e IV, da CF/88. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto os acórdãos recorridos estão em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784/STF. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Conforme restou consignado no item 4 do acórdão n. 1346186 (ID 26496728), “a decisão judicial que anulou o ato administrativo que resultou terceirização integral do serviço público de saúde, transitada em julgado em fevereiro/2015, não implica necessariamente na nomeação dos candidatos aprovados naquele certame, incidindo neste particular outro ponto da Tese 784 do STF: Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração”. Concluiu-se que, se o concurso não estava mais no prazo de validade, “a Administração, embora não possa manter a terceirização declarada ilegal, poderá decidir se e quando abrirá novo concurso, considerando sua realidade orçamentária, sendo questionável a legitimidade de convocação de candidatos aprovados em concurso expirado”. Cabe registrar que os acórdãos salientaram que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público em questão. Por fim, verifica-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF